Tribunal: STF
Processo: HC 218306
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de A. P. D. impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO. ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NULIDADE NÃO AVENTADA NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRECLUSÃO. CONFORMIDADE COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRECEDENTES. PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. CONFORMIDADE COM A SÚMULA N. 523/STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O entendimento desta Corte é no sentido de que eventual nulidade da sentença de pronúncia deve ser arguida no momento oportuno e pelo meio adequado – qual seja: o recurso em sentido estrito –, sob pena de preclusão.



    2. Na hipótese, a Defesa do Agravante não suscitou a suposta ocorrência de excesso de linguagem no recurso em sentido estrito interposto, impedindo o Colegiado estadual de apreciar a matéria, operando-se, portanto, a preclusão. Precedentes.



    3. Nos termos da Súmula n. 523/STF – "No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu".



    4. No caso, pelo que se pôde constatar dos autos, o Agravado em momento algum durante o processo ficou desamparado, haja vista que sua Defesa acompanhou todos os atos processuais, sendo "[i]nviável classificar como insatisfatória a atuação dos causídicos anteriores apenas porque os novos advogados constituídos não concordam com a linha de defesa exercida até então. Recurso ordinário conhecido e não provido" (RHC n. 76.822/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 17/8/2017, DJe de 23/8/2017).



    5. Agravo regimental desprovido.



    (RHC 163.683 AgR, ministra Laurita Vaz)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende a declaração de nulidade da decisão de pronúncia, por alegado excesso de linguagem. 



    2. Abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.



    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587 MC, ministro Celso de Mello; HC 190.943 MC, ministro Edson Fachin; HC 191.847 MC, ministra Cármen Lúcia.



    3. Ante o quadro, indefiro o pedido de medida liminar.



    4. Dê-se vista ao Ministério Público Federal.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator